Tribunal: TJES
Processo: 0012131-82.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012131-82.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JESUS TONETO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A presunção de ser verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

2.
No caso em apreço, a decisão vergastada, consoante esclarecido na decisão integradora, se baseou na documentação que até então constava nos autos. O agravante embora indique e comprove que é aposentado pelo INSS não refutou a informação de que também é empresário, sendo esta confirmada pelas Declarações de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física mais recentes, referentes aos anos-calendário de 2021 e 2022, acostadas somente junto aos embargos de declaração.

3
.
Ocorre que, apesar de tais documentos denotarem um decaimento no padrão de vida do recorrente, notadamente pela diminuição do seu patrimônio, não infirmam o fato de que, além de aposentado, permanece exercendo atividade empresarial, sendo que a pessoa jurídica que menciona estar inapta, permanece ativa perante a Receita Federal e lhe gerando renda. Vale pontuar que a referida empresa conta com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de capital social, sendo que o agravante é exímio empresário na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e, aparentemente, o grupo empresarial pertencente à família, atualmente é administrado por seu neto, que consta como único sócio-administrador de uma outra empresa que leva o sobrenome do recorrente.

4
.
Aliás, não há comprovação de que a empresa do agravante possui débito milionário como alega, importando mencionar que as quotas de capital ainda constam como patrimônio do recorrente junto com sua residência. Por fim, tal como salientado, embora as fotografias denotem que, em seu interior, a residência do recorrente conta com móveis antigos, isto não infirma o fato de se tratar de uma casa de considerável padrão e de dois andares.

5
.
Pondera-se, ainda, que o agravante se qualifica como casado, de modo que embora não faça menção aos rendimentos obtidos por seu cônjuge, estes compõem a renda familiar. Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por

ANTÔNIO JESUS TONETO

contra a r. decisão do evento 6172316, integrada pela decisão do evento 7555393, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
1
, determinou a intimação do apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 7941682, em síntese, o agravante sustenta que: I) “
As últimas declarações de IRPF do Recorrente mostram uma completa alteração econômica. O Recorrente, conforme declaração já contida nos autos, sobrevive apenas com a sua aposentadoria, tendo apenas como bem a sua única residência
” (fl. 08); II) “
Quanto a empresa INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA ME não gera nenhum resultado a anos, estando atualmente inapta perante a Receita Estadual e Federal
” (fl. 08); III) “
a empresa INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA ME possui mais de 04 milhões de reais em débitos bancários (se assim atualizarem)
” (fl. 08); IV) “
o d. Desembargador Relator não considerou a avançada idade do Recorrente
” (fl. 09); V) “
O Recorrente trouxe aos autos provas que recebe menos de 02 (dois) salários mínimos mensais
” (fl. 09).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso em apreço, importa asseverar que a decisão vergastada, consoante esclarecido na decisão integradora, se baseou na documentação que até então constava nos autos, concernente à Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2016, que denotava que, já naquela época, o recorrente era sócio-administrador em duas empresas diferentes: INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA ME e TONETO COM. DE MAT. CONST. LTDA ME.

E, além das quotas sociais, o agravante acumulava um patrimônio que contava com um apartamento de nº 402, no edifício Cardeal, em Cachoeiro de Itapemirim, uma casa residencial, localizada no bairro BNH, também em Cachoeiro de Itapemirim, um saldo em conta poupança, um terreno agrícola de 12,8 hectares, em Castelo, um saldo em conta-corrente e juros sobre capital, bem como dinheiro em espécie que totalizavam R$ 173.311,17, à época.

Aliás, o agravante, na petição do evento 5447210, embora indique e comprove que é aposentado pelo INSS não refutou a informação de que também é empresário, sendo esta confirmada pelas Declarações de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física mais recentes, referentes aos anos-calendário de 2021 e 2022, acostadas somente junto aos embargos de declaração (eventos 6295254 e 6295256).

Ocorre que, apesar de tais documentos denotarem um decaimento no padrão de vida do recorrente, notadamente pela diminuição do seu patrimônio, não infirmam o fato de que, além de aposentado, permanece exercendo atividade empresarial, sendo que a pessoa jurídica INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA ME (CNPJ 27.468.628/0001-72), que menciona estar inapta, permanece ativa perante a Receita Federal e lhe gerando renda.

Vale pontuar que a referida empresa conta com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de capital social, sendo que o agravante é exímio empresário na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e, aparentemente, o grupo empresarial pertencente à família, atualmente é administrado por seu neto
2
, que consta como único sócio-administrador da empresa R G TONETO INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS LTDA (CNPJ nº 35.905.566/0001-47).

Aliás, não há comprovação de que a empresa INDÚSTRIA DE PRÉ FABRICADOS DE CIMENTO TONETO LTDA ME possui débito milionário como alega, importando mencionar que as quotas de capital ainda constam como patrimônio do recorrente junto com sua residência.

Por fim, tal como salientado, embora as fotografias denotem que, em seu interior, a residência do recorrente conta com móveis antigos, isto não infirma o fato de se tratar de uma casa de considerável padrão e de dois andares
3
.

Pondero, ainda, que o agravante se qualifica como casado, de modo que embora não faça menção aos rendimentos obtidos por seu cônjuge, estes compõem a renda familiar.

Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
4
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há se falar em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
5
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
6
.

É como voto.

1
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Disponível em: <
https://www.jornalfato.com.br/especial/toneto-marca-lider-em-postes-,317582.jhtml
>. Acesso em 02 out. 2024.

3
Disponível em: <
https://www.google.com/maps/place/R.+Alceb%C3%Adades+Jos%C3%A9+Sobreira,+06+-+Waldir+Furtado+de+Amorim,+Cachoeiro+de+Itapemirim+-+ES,+29313-761/@-20.8402441,-41.157141,3a,75y,142.71h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1saC2gkNPKqUK4XtlQCEeVhg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DaC2gkNPKqUK4XtlQCEeVhg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D142.71399%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m17!1m9!3m8!1s0xb95d0b3ab05aad:0x239978fc94c6edbf!2sR.+Alceb%C3%Adades+Jos%C3%A9+Sobreira,+06+-+Waldir+Furtado+de+Amorim,+Cachoeiro+de+Itapemirim+-+ES,+29313-761!3b1!8m2!3d-20.8403204!4d-41.1570831!10e5!16s%2Fg%2F11trkxxgzt!3m6!1s0xb95d0b3ab05aad:0x239978fc94c6edbf!8m2!3d-20.8403204!4d-41.1570831!10e5!16s%2Fg%2F11trkxxgzt?entry=ttu
>.

4
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

5
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

6
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)